Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014051-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 204.445.591-91 (AGRAVANTE), MARIVALDO DA SILVA MARIANO - CPF: 055.489.751-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Liminar condicionada à prestação de caução. Hipossuficiência do locador. Inadimplência superior ao valor da caução. Locatário preso e imóvel ocupado por terceiros. Situação excepcional. Dispensa da caução. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, deferiu liminar de desocupação condicionada à prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo que o agravante, locador idoso e hipossuficiente, requer a dispensa da caução diante da inadimplência do locatário por mais de 4 meses, da prisão do agravado e da ocupação do imóvel por terceiros para atividades supostamente ilícitas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de dispensa da caução legal prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) para a execução de liminar de despejo por falta de pagamento, em contrato desprovido de garantias, quando o locador demonstra incapacidade financeira e o débito supera o valor da contracautela.

III. Razões de decidir

3.

O requisito da caução previsto na Lei no 8.245/91 não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado em situações excepcionais, especialmente quando confrontado com o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de tutela de urgência para preservação do bem.

4. A exigência de caução em dinheiro por parte de locador que percebe apenas um salário mínimo de aposentadoria configura óbice intransponível ao acesso à jurisdição e ao exercício do direito de propriedade, especialmente quando o imóvel constitui sua única fonte complementar de renda.

5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), visto que a inadimplência do locatário já supera o período da garantia legal de três meses e a manutenção do imóvel sob posse de terceiros desconhecidos expõe o patrimônio do agravante a riscos de deterioração e infrações administrativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É possível a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 em situações excepcionais, quando demonstrada a hipossuficiência do locador e a inadimplência do locatário superar o valor da garantia legal. 2. A exigência de caução pode ser relativizada quando sua imposição configurar óbice intransponível ao acesso à jurisdição e ao exercício do direito de propriedade, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - Agravo de Instrumento: 10179286120238110000, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 18/10/2023, Publicado no DJe: 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANDIDO DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de “Despejo” (Proc. no 1019493-21.2025.8.11.0055), ajuizada pelo agravante em face de MARIVALDO DA SILVA MARIANO, que deferiu a liminar de despejo condicionada à prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (cf. Id. no 357343371 – pág. 38/44).

Nas razões do agravo de instrumento, o agravante sustenta a possibilidade de dispensa de caução em situações excepcionais, ao argumento de que o artigo 59, § 1o, da Lei do Inquilinato não possui caráter absoluto e pode ser relativizado diante das peculiaridades do caso concreto.

Alega que estão presentes circunstâncias excepcionais, pois o agravado encontra-se inadimplente há mais de 4 (quatro) meses, o imóvel vem sendo utilizado por terceiros para atividades ilícitas, o agravado encontra-se preso e o imóvel constitui a única fonte de renda do agravante, que é pessoa hipossuficiente e percebe apenas um salário mínimo.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para dispensar a exigência de caução e viabilizar o imediato deferimento da liminar de despejo, bem como, o provimento do recurso para confirmar a dispensa da caução, a intimação pessoal da Defensoria Pública que atua em Segunda Instância e a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (cf. Id. no 357343370).

A decisão contida no Id. no 357834393 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de despejo condicionada à prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de dispensa da caução legal para a execução de liminar de despejo por falta de pagamento, em contrato desprovido de garantias, quando o locador demonstra incapacidade financeira e o débito supera o valor da contracautela.

No caso em tela, verifica-se que o agravante é pessoa idosa e hipossuficiente, cuja única fonte de renda provém de sua aposentadoria de um salário mínimo e dos frutos do aluguel do imóvel objeto da lide. A análise dos autos revela que o locatário encontra-se inadimplente há mais de quatro meses, montante que já suplanta a caução de três meses exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato. Ademais, soma-se a gravidade do fato de o agravado encontrar-se custodiado em centro de detenção, o que resultou no abandono do imóvel e sua ocupação por terceiros para suposta prática de atividades ilícitas.

Nesse cenário de excepcionalidade, a exigência de caução em dinheiro por parte de quem percebe verba alimentar reduzida configura óbice intransponível ao acesso à jurisdição e ao exercício do direito de propriedade. Tenho que o requisito previsto na Lei no 8.245/91 não possui caráter absoluto, devendo ser relativizado quando confrontado com o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de tutela de urgência para preservação do bem.

Aliás, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1o da Lei no 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, especialmente quando o valor da dívida ultrapassar consideravelmente o valor de 3 meses de aluguel, como ocorre no presente caso” (TJMT - Agravo de Instrumento: 10179286120238110000, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 18/10/2023, Publicado no DJe: 25/10/2023).

Alinhado a esse raciocínio, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos do art. 300 do CPC, visto que a manutenção do imóvel sob posse de terceiros desconhecidos expõe o patrimônio do agravante a riscos de deterioração e infrações administrativas

Portanto, demonstrada a hipossuficiência do locador e a inadimplência superior ao período da garantia legal, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe para permitir a imediata retomada do imóvel sem a necessidade de depósito judicial.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e dispensar a prestação de caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, determinando a expedição imediata do mandado de desocupação do imóvel, com o auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, conforme já deferido na instância de origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026